Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. A parte recorrente requer a reforma parcial da sentença para concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
5. Não houve demonstração, pela parte contrária, de elementos que infirmassem a presunção legal.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar a realidade econômica da parte e pode ser realizada a qualquer tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, ApCiv 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.